Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada contra INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por considerar ser aplicável à hipótese os incisos I e II do art. 373 do CPC/2015. O Agravante sustenta, em síntese, que o ônus probatório tal como fixado lhe é desfavorável por se tratar de prova de difícil produção, haja vista que se trata de consumidor, parte mais frágil da relação de consumo. Desse modo, defende a necessidade de reforma parcial da decisão agravada, acolhendo-se o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor da Agravada, no que tange aos pontos controvertidos ‘’b’’ e ‘’c’’ da decisão retro, tudo em conformidade com o artigo 6o, inciso VIII do CDC. Ausente o preparo uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a inversão do ônus da prova. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais. A decisão agravada foi assim fundamentada: Passo ao saneamento do feito. Primeiro, verifico que a requerida promoveu sucessivas juntadas de contestação e documentos, provocando verdadeiro falso avolumamento dos autos. Portanto, excluam-se as petições e documentos do ID 149503854 ao 149508539. PRELIMINARES E QUESTÕES PROCESSUAIS A requerida não arguiu preliminares na contestação, bem como não existem questões processuais pendentes. PONTOS CONTROVERTIDOS E PRODUÇÃO DE PROVAS Fixo como pontos controvertidos: a) houve ou não cancelamento do contrato celebrado entre as partes pelo requerente referente ao curso mencionado na inicial; b) a negativação do autor foi devida ou não; c) se estão presentes ou não os elementos da responsabilidade civil. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao ônus da prova, tenho que não é o caso de sua inversão, tendo em vista que a produção de prova negativa, tal como a ausência de cancelamento do curso, é impossível, não devendo ser imputado tal peso ao requerido. Portanto, a divisão do ônus da prova se dará na forma geral do art. 373, incisos I e II, do CPC. No mais, tenho que os documentos juntados são suficientes para elucidar as questões de fato, não sendo necessária a produção de prova oral, nem mesmo de envio de ofício à operadora de cartão de crédito. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para sentença. Não obstante a inversão do ônus da prova consista em direito básico do consumidor, tal medida não é automática, pois depende da análise dos requisitos previstos no artigo 6o, VIII da Lei 8.078/90, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência, que não se confunde com vulnerabilidade, mas está atrelada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo da distribuição ordinária do ônus probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do artigo 373, §1o do Código de Processo Civil. Ambos os dispositivos legais decorrem da aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, que indica a distribuição diversa da normalidade (incumbência ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor) quando, à outra parte, for insuportável o ônus da prova. Em raciocínio logicamente diverso, a prova deve ser produzida por aquele que, de fato, detém os melhores meios para tanto. Em sendo assim, a dificuldade para que uma das partes assuma o ônus processual, ou mesmo a maior facilidade para que a outra produza a prova, pode ser determinante para que a distribuição da carga probatória seja feita de forma dinâmica. No caso, compulsando os autos do processo principal n. 0746773-24.2022.8.07.0001, temos que o Agravante não demonstrou eventual dificuldade em cumprir o ônus de prova que ordinariamente lhe compete em virtude do art. 373, inciso I, do CPC/2015. Ademais, conforme ponderou o magistrado a quo, o arcabouço probatório acostado aos autos mostra-se suficiente para solucionar as questões de fato. Desse modo, sob um exame de cognição sumária, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da decisão agravada, pois pelo menos em principio, não se verifica a dificuldade probatória alegada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator